Tribunal: STF
Processo: MS 39842
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por ex-empregado anistiado da extinta Empresa de Portos do Brasil – Portobrás em face do Acórdão nº 5054/2022, do Tribunal de Contas da União, que assentou a legalidade da transposição do regime celetista para o estatutário de servidores anistiados com esteio na Lei nº 8.878/1994.



    O Impetrante narra que recebeu um comunicado sobre a abertura de Processo Administrativo para solucionar as irregularidades apontadas em decisão anteriormente proferida no Acórdão nº 7256/2021 e que o Órgão Público responsável em cumprir a decisão do TCU retirou apenas a parcela do anuênio dos proventos do Impetrante. 



    Relata o Impetrante que está de acordo com a decisão do TCU no Acórdão nº 7256/2021, considerando que tem interesse em retornar ao regime da CLT. Por tal motivo, impetrou o MS 1070850-47.2021.4.01.3400, com o objetivo de dar continuidade a sua aposentadoria pelo Regime-Geral da Previdência Social (RGPS).



    Diz que, em face da decisão liminar exarada no writ, a União interpôs o Agravo de Instrumento nº 1001266-68.2022.4.01.0000 dirigido ao TRF da 1ª Região, ocasião em que foi dado provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, com extinção do feito, sem julgamento do mérito. 



    Informa que, em 30.08.2022, surpreendentemente, o TCU proferiu outra decisão no Acórdão nº 5054/2022, homologando a sua aposentadoria, em sentido contrário, ao que foi decidido no Acórdão nº 7256/2021. 



    Registra que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, em atendimento ao Acórdão nº 303/2015, do TCU, editou a Portaria Normativa SEGRT/MP 5/2016, a qual “estabeleceu procedimentos para a retificação dos atos de conversão do regime jurídico celetista para o regime jurídico estatutário e a reclassificação dos ex-servidores como empregados públicos, com o restabelecimento do contrato de trabalho e outras medidas” (eDOC 1, p. 3). 



    Aponta a competência originária do STF, a teor do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, para julgar o writ.



    Pleiteia, então, a nulidade do Acórdão nº 5054/2022, por “não considerar a irregularidade na transposição do regime jurídico celetista para o estatutário” (…) “pois esta decisão diverge das outras prolatadas nos Acórdãos nº 7256/2021 e Acórdão nº 303/2015 TCU Plenário, entre outras” (eDOC 1, p. 4). 



    E, na espécie, destaca que “é ex-empregado da extinta Empresa de Portos do Brasil - PORTOBRÁS, registrado em 25/03/1981 na Carteira Profissional e Previdência Social – CTPS, (anexo 10), e Contrato de Trabalho regido pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1943 (CLT), foi demitido em 30/07/1990 por força da Lei 8.029/1990 que dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da Administração Pública Federal” (eDOC 1, p. 5). 



    Afirma que retornou ao serviço público, nas mesmas atividades anteriormente exercidas, como Programador de Computador, e que é evidente a sua situação irregular, referente à transposição do regime celetista para o estatutário, tendo em vista a violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, além de ter sofrido perdas salariais irreparáveis com a transposição de regimes. 



    Sobre a controvérsia dos autos, menciona precedente desta Corte no MS 36.790-AgR-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.12.2023) e no paradigma da repercussão geral: RE 1.426.306-RG, em que foi reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os servidores admitidos sem concurso público devem se aposentar sob o Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 



    Postula a concessão do benefício da justiça gratuita e prioridade na prática dos atos processuais, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741/2003. 



    Ao final, requer (eDOC 1, p. 9):



    i) a procedência do writ para que seja anulado o Acórdão nº 5054/2022-TCU que julgou legal o ato da aposentadoria do Impetrante;



    ii) seja concedida a segurança para restabelecer, na íntegra, o Acórdão 7256/2021-TCU, o qual julgou legal o ato de aposentadoria do Impetrante;



    iii) seja reconhecido o seu direito de reenquadramento no regime da CLT, conforme a Portaria Normativa SEGRT/MP 5/2016.



    Em 17.08.2024, notifiquei a autoridade coatora para prestar informações, dei ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingressasse a União no feito e abri vista ao Ministério Público para emitir parecer (eDOC 16). 



     Nas informações prestadas, o TCU, preliminarmente, aponta a decadência para a impetração do presente mandado de segurança, nestes termos (eDOC 22, p. 2-3):



    “7. A segurança pleiteada mostra-se incabível em razão da intempestividade da impetração. 



    8. O STF tem entendido que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial é a data da divulgação formal do ato, momento a partir do qual está apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado:



    (...)



    9. No caso concreto, o Acórdão n. 5.054/2022-TCU-1ª Câmara foi publicado na Ata n. 30, de 30/8/2022, enquanto a presente impetração foi autuada em 13/08/2024, isto é, quase dois anos depois. 



    10. Portanto, é de se reconhecer intempestiva a impetração do presente mandado de segurança ante a superação do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, o que impõe o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 daquela mesma Lei, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno/STF. 



    No mérito, a autoridade coatora, quanto às alegações do Impetrante, enfatiza que (eDOC 22, pp. 7-9):



    “12. Foram solicitadas à essa unidade especializada informações adicionais acerca do julgamento pela legalidade do novo ato de aposentadoria por meio do Acórdão n. 5.054/2022-TCU1ª Câmara. A unidade técnica do TCU, em resposta, forneceu os seguintes esclarecimentos (Doc. 02): 



    “1. Consoante informado anteriormente, a Unidade Jurisdicionada encaminhou novo ato de aposentadoria (e-Pessoal 105729/2021) o qual foi considerado legal pela Corte de Contas, conforme o Acórdão 5054/2022-TCU-1ª Câmara de relatoria do Ministro Jorge de Oliveira. 



    2. A Unidade Jurisdicionada manteve o interessado no regime estatutário por força de ação judicial proposta pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER).



    A entidade ingressou com o mandado de segurança 1010032-08.2016.4.01.3400 na Justiça Federal do Distrito Federal. 



    3. O mandado de segurança foi denegado, conforme decisão do Juiz Federal Substituto da 4ª. Vara Federal do Distrito Federal, Frederico Botelho de Barros Viana.



    4. Contudo, a Associação interpôs apelação e obteve decisão favorável no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, consoante Acórdão assim ementado: 



    (…)



    5. Em situações semelhantes, e conforme citado no expediente anterior, a Corte de Contas considera a transposição realizada pela Unidade Jurisdicionada ilegal. Deste modo, esta Unidade Técnica proporá ao relator do Acórdão 5054/2022-TCU-1ª Câmara, Ministro Jorge de Oliveira, a revisão de ofício do Acórdão supracitado. (grifamos)



    13. De todo o exposto, é de observar que a situação irregular do impetrante, qual seja, o indevido enquadramento no regime jurídico único, deveu-se ao próprio litigante, uma vez que, em comportamento um tanto quanto contraditório, impetra o presente mandamus em face de ato do TCU para tentar deixar o regime estatutário, ao mesmo tempo em que participa de ação judicial coletiva com o fim de manter-se nesse regime”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança e, caso conhecido, pela sua denegação, em parecer assim ementado (eDOC 28, p. 1):



    “Mandado de segurança. Acórdão do TCU que, revendo anterior Acórdão, manteve o impetrante - ex-empregado anistiado, oriundo da extinta Empresa de Portos do Brasil PORTOBRÁS - no regime dos servidores públicos, com reflexos no regime previdenciário. Pleito de ser restaurado o Acórdão/TCU anterior, que considerou o impetrante regido pela CLT, passível de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência. 



    1. A preliminar de decadência do direito em impetrar MS conta com base estável, sendo que na inicial não consta argumentação que justifique ser o ato impugnado de 2022 e o presente mandamus ter sido impetrado apenas em 2024.



    2. O Acórdão do TCU aqui impugnado, mantendo o impetrante no regime dos servidores públicos, foi por força de decisão judicial, no MS 1010032-08.2016.4.01.3400, impetrado por ente sindical e que foi denegado em 1º grau, tendo o TRF1 provido a apelação, impedindo quaisquer medidas que importem na modificação do regime jurídico dos servidores que se encontrassem na mesma situação fática explanada naqueles autos.



    3. Não tendo o impetrante feito prova plena no sentido de que a decisão no MS acima referido não o abrangesse, não foi aqui demonstrada vulneração a direito líquido e certo. 4. Pelo não conhecimento do MS e, caso conhecido, pela denegação da segurança”. (grifos nossos) 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da justiça gratuita. 



    Em juízo detalhado dos presentes autos, verifica-se não ter a presente impetração observado o prazo decadencial imposto pela lei.



    Com efeito, conforme informação da autoridade coatora, “no caso concreto, o Acórdão n. 5.054/2022-TCU-1ª Câmara foi publicado na Ata n. 30, de 30/8/2022, enquanto a presente impetração foi autuada em 13/08/2024, isto é, quase dois anos depois” (eDOC 22, p. 3). 



    A PGR manifestou também nesse sentido: “A preliminar de decadência do direito em impetrar MS conta com base estável, sendo que na inicial não consta argumentação que justifique ser o ato impugnado de 2022 e o presente mandamus ter sido impetrado apenas em 2024”. (eDOC 28, p. 1). 



    Nesse contexto, saliento que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado.



    Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário. 2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes. 3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (MS 38.530-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.09.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. ATO COATOR COMISSIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. WRIT IMPETRADO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello). III - O prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), que assim dispõe em seu art. 23: “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. IV - Na hipótese dos autos, o ato coator comissivo foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 42), e o mandamus apresentado em 19/10/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto. V - A jurisprudência deste Tribunal fixou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a legislação de regência. Entretanto, tratando-se de ato comissivo, que evidencia a intenção inequívoca do Poder Público em praticá-lo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ conta-se a partir da realização do ato. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 38.786-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 10.01.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.309-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.02.2020). 



    Desse modo, tendo o Impetrante participado do processo administrativo em que praticado o ato coator considera-se, para fins de contagem do prazo decadencial, a publicação do decisum nos meios oficiais, conforme o entendimento pacífico desta Corte. 



    Assim, sendo o Mandado de Segurança, por definição, remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo documentalmente comprovado e inexistindo, no caso em tela, comprovação da tempestividade do writ, não há razões para prosseguimento da presente impetração.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, nego seguimento ao mandado de segurança.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 09 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente